Tribunal: STF
Processo: HC 181470
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 542.702/SP), assim ementado (eDOC 02, p. 204):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. FILHA MAIOR DE 12 ANOS. MANTIDA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
    2. O decreto prisional apresentou fundamentação concreta em face da quantidade de droga apreendida (5kg de cocaína), a apreensão de uma pistola calibre .40, além de destacar que a paciente já foi condenada pela prática de outros crimes.
    3. O pedido de prisão domiciliar não merece deferimento, pois não restou comprovado que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, constando apenas nos autos certidão de nascimento de filha que atualmente está com 16 anos.
    5. Agravo regimental improvido. 
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 29, caput, do Código Penal, e no art. 14 da Lei 10.826/2003; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, fundada na gravidade abstrata do delito, bem como em condenações antigas, cujas penas já foram cumpridas; c) a paciente não é reincidente no crime de tráfico de drogas ou no de posse ilegal de arma de fogo, exerce ocupação lícita, tem residência fixa e é mãe de 03 (três) filhos, dentre os quais uma menina menor de idade (dezesseis anos).
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva. Requer, ainda, seja este habeas corpus distribuído por prevenção ao HC 178.137, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Inicialmente, entendo não ser o caso de prevenção deste writ em relação ao HC 178.137/SP, razão pela qual deixo de encaminhá-lo para redistribuição.
    Com efeito, o Regimento Interno do STF traz hipóteses específicas em que se afasta a ocorrência de prevenção, nos seguintes termos:
    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.
    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (grifei).
    No caso, o Min. Ricardo Lewandowski negou seguimento ao HC 178.137/SP sem apreciar a liminar ou o mérito da causa, em decisão cujo trânsito em julgado já se operou.
    Não há que se falar, portanto, em prevenção para o Min. Ricardo Lewandowski, uma vez que a distribuição do presente writ ocorreu nos moldes determinados pelo RISTF.
    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração delitiva dos réus (eDOC 02, p. 70):
    “[…]
    Durante a abordagem policial envolvendo os autuados foram apreendidos 05 tijolos de cocaína, na forma de “crack”, pesando 5.020,00 gramas, uma pistola, calibre .40, com dois carregadores e 16 munições, além de veículo e aparelhos celulares. Tais circunstâncias demonstram, em sede de cognição sumária, que os autuados estão envolvidos com a prática do tráfico de entorpecentes em larga escala. Os policiais que atenderam a ocorrência deram detalhes da conduta de ambos. A acusação que pesa contra os autuados é grave, dos crimes previstos nos artigo 33, 34 e 35, da Lei 11.343/06, e artigo 16, da Lei 10826/03, que trazem efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentivam a criminalidade e destroem a base desta que é a família. Ademais, consta das respectivas folhas de antecedentes que os autuados já foram condenados pela prática de outros crimes, Carlos, inclusive, por tráfico de entorpecentes, sendo que isto não foi suficiente para afastá-los das práticas delitivas, razão pela qual a garantia da ordem pública reclama a manutenção de suas custódias cautelares. Quanto à autuada Eva, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, e os artigos 318, inciso V, e 318-A, do Código de Processo Penal, determinaram a concessão de prisão domiciliar às presas provisórias ou a aplicação de medidas cautelares, que sejam gestantes ou que tenham filhos de até 12 anos de idade. Porém, não há nos autos nenhum documento a justificar tal benesse à ela.” (grifei)
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o decreto preventivo referindo-se ao julgamento do habeas corpus impetrado pelo corréu, forte na reiteração delitiva, bem como na periculosidade do agente penal (eDOC 02, p. 135-136):
    “[…]
    Com efeito, em poder dos agentes foi apreendida enorme quantidade de cocaína (cerca de cinco quilos), além de uma pistola, devidamente municiada, a evidenciar forte estruturação em atividades criminosas, em cenário incompatível com qualquer cautelar menos invasiva.
    Ademais, ambos ostentam graves antecedentes criminais, sendo o do paciente pelo mesmo crime de tráfico de drogas, cenário que, definitivamente, impede qualquer outra medida que não a prisão.” (grifei)
    Na mesma linha, o STJ (eDOC 02, p. 208):
    “[...]
    Como se vê, constou do édito prisional cautelar narrativa fática apontando a gravidade concreta da conduta criminosa, em face da quantidade de droga apreendida (5kg de cocaína), a apreensão de uma pistola calibre .40, além de destacar que a paciente já foi condenada pela prática de outros crimes.
    Nesse sentido, o decisum está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: […]
    Note-se, ainda, que esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. A esse respeito: […]
    Cumpre salientar que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes, considerados, portanto, como reiteração delitiva.
    Por fim, constata-se da única certidão de nascimento juntada à fl. 83 que a filha de EVA, nascida em 21/2/2003, está hoje com 16 anos, portanto não abarcada pela inovação legislativa prevista Lei n. 13.769/2018 que ampara filhos menores de 12 anos.”
    Pontuo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada. 
    Logo, conforme acima demonstrado, segundo depreende-se dos autos, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 
    4. Importa ressaltar, por oportuno, que, na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças.
    Posteriormente, a Lei 13.769/2018 incluiu o art. 318-A no CPP para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de “mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência” salvo nos casos em que a mulher “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” ou “não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
    Dito isto, tenho que a situação da paciente não se enquadra nas hipóteses acima descritas, que abrangem os filhos menores de 12 (doze) anos, uma vez que da certidão de nascimento juntada aos autos depreende-se que sua filha conta com 16 (dezesseis) anos de idade.
    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente